Tribunal: TJDFT
Processo: 0748897-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748897-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JOSILENE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID 252300047 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por JOSILENE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há excesso de execução no valor de R$ 4.159,55, considerando que o cálculo apresentado pela exequente aplicou de forma indevida as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor referente às astreintes; que as astreintes não constituem o objeto principal da condenação, tampouco podem ser equiparadas à quantia certa a ser satisfeita voluntariamente nos moldes do art. 523 do CPC; que a aplicação automática de penalidades não previstas na decisão condenatória extrapola os limites do título executivo judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução. Custas recolhidas (ID 78157428). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia a aferir o cabimento da incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor executado a título de astreintes. No caso, a decisão de ID 239919662 (autos de origem) condenou a parte ré ao pagamento de astreintes no valor de R$ 20.000,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer. Em relação à incidência dos encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil sobre a condenação, o acréscimo da multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento decorre da ausência de pagamento voluntário no prazo de quinze dias. “Assim, não houve duplicidade de pagamento, pois a multa cominatória fixada com a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação não tem o condão de eximir o adimplemento dos acréscimos de multa e honorários de advogado nas hipóteses de ausência de pagamento voluntário.” (Acórdão 2053152, 0728807-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) A cumulação das astreintes com as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, não configura bis in idem, porque decorrem de inadimplementos distintos. É dizer, as astreintes incidem no caso de descumprimento da obrigação de fazer, ao tempo em que as penalidades do artigo 523 do CPC somente terão incidência se a parte executada não cumprir a obrigação de pagar no prazo legal. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “A despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação. Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523 , § 1o , do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem.” (REsp. n. 2.062.497/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, Data de Publicação: DJe 10/10/2023). (grifo nosso) Consentâneo ao entendimento, tem se manifestado esta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DE MULTA COERCITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta sentença que julgou extinto cumprimento de sentença para execução de multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamento Triptorrelina a menor autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da executada; (ii) estabelecer se é cabível a redução da multa coercitiva aplicada; (iii) determinar se há excesso de execução pela incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC sobre astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica foi realizada regularmente nos termos da Lei no 11.419/2006, sendo indevida a alegação de nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto exigido pelo art. 282, §1o, do CPC. 4. A multa coercitiva cumpriu sua finalidade de compelir o cumprimento da obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde de menor autista, sendo descabida sua redução, sobretudo após o adimplemento tardio da obrigação. 5. As astreintes e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC possuem naturezas jurídicas distintas e incidem em momentos processuais diversos, não configurando bis in idem sua aplicação cumulativa. 6. As astreintes (art. 537 do CPC) são multa coercitiva aplicada para compelir o cumprimento de obrigação específica de fazer ou não fazer, incidindo desde o descumprimento da decisão judicial até sua efetiva satisfação. 7. As penalidades do art. 523, §1o, do CPC (multa de 10% e honorários de 10%) são sanções pelo não pagamento voluntário de quantia certa na fase de cumprimento de sentença, incidindo quando o executado, regularmente intimado, não efetua o pagamento no prazo de 15 dias. 8. A aplicação cumulativa se justifica por se tratarem de inadimplementos autônomos: primeiro, o descumprimento da obrigação de fornecer medicamento (que gera astreintes); segundo, a recusa em pagar voluntariamente a quantia devida na fase executiva (que gera as penalidades do art. 523, §1o). 9. A proteção dos valores da menor em conta poupança bloqueada atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada nos termos da legislação vigente não comporta nulidade quando ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. As astreintes (art. 537 do CPC) e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC possuem naturezas jurídicas distintas e incidem por inadimplementos autônomos, sendo aplicáveis cumulativamente sem configurar bis in idem. 3. As penalidades do art. 523, §1o, do CPC incidem sobre execução de astreintes quando o executado, regularmente intimado, não efetua pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente da origem do crédito executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, 282, §1o, 523, §1o, 537. Jurisprudência relevante citada: Lei no 11.419/2006. (Acórdão 2045546, 0705326-55.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) – Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DIALETICIDADE. RECONHECIDA. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do Código de Processo Civil (CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão (i) definir se o valor das astreintes integra a base de cálculo dos honorários advocatícios (ii) estabelecer se incidem juros de mora sobre a multa cominatória (iii) analisar se é cabível a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. 4. Os argumentos do apelante são desconexos ao que fora resolvido no julgamento e não aborda os fundamentos da decisão recorrida, adentrando em matéria discutida e resolvida em outras demandas. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE ACOLHIDA. 5. As astreintes são meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não possuindo caráter condenatório. Não se inclui na base de cálculo dos honorários advocatícios o valor fixado a esse título. 6. Os juros de mora possuem natureza de sanção pelo inadimplemento e não devem incidir sobre as astreintes, pois representaria dupla penalidade (bis in idem). 7. A multa fixada na decisão de tutela antecipada da ação de conhecimento tem natureza de título executivo judicial, e a multa do art. 523, §1o, do CPC, configura multa pelo inadimplemento da obrigação de pagar dentro do prazo legal. 8. Conforme previsão do artigo 523, §1o, do CPC, devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios, considerando o não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível parcialmente provida para estabelecer que o valor da multa não integra a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios e sobre o cálculo das astreintes não podem incidir juros de mora, sob pena de configurar bis in idem. Tese de julgamento: 1. As astreintes não integram a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios. 2. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de configurar bis in idem. 3. Deve ser acrescido sobre o valor executado a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, 1o e 1010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022. TJDFT, Acórdão 1901368, 0718521-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; etc. (Acórdão 1996196, 0746833-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) – Grifo nosso. Portanto, em análise prefacial, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, indispensável à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora